Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ILIQUÍDEZ DO CRÉDITO EXCUTIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. ALIMENTANTE. DEMISSÃO D DESEMPREGO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Alegada alteração da situação financeira do alimente após a celebração do acordo para pagamento dos alimentos, em razão de sua demissão, que, por si só, não implica automática exoneração da obrigação alimentar, mormente quando ele não se encontra em situação de desemprego, visto que confessa auferir renda como advogado autônomo, malgrado não informe o valor exato de sua renda atualmente.
2. Os valores pagos in natura a título de pensão alimentícia não são passíveis de compensação, conforme vedação expressa extraída do art. 1.707 do Código Civil.
3. agravo de instrumento conhecido e desprovido.